Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-48.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000225-48.2020.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante LUIS
SIMPLICIO FERREIRA DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso por maioria de votos. Declara voto o 3° juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN, EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1000225-48.2020.8.26.0213
COMARCA DE GUARÁ
APELANTE: LUIS SIMPLÍCIO FERREIRA DE SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
VOTO N° 48.786
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA,
SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE AÇÃO
IMPROCEDENTE APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença julgou improcedente ação de
revisão contratual cumulada com indenização por dano
moral. Condenou o autor no pagamento das custas, despesas
e verba honorária de 10% do valor da causa, suspendendo
sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
Apelou o vencido. Afirma que o banco lhe
ofereceu crédito adicional mediante saque com cartão de
crédito, mas não lhe deu informações sobre a taxa de juros
remuneratórios a ser aplicada, a quantidade de parcelas a
serem pagas e o termo final da obrigação. Disso resultou o
pedido de revisão do contrato para que possa pagá-lo com
juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado
para crédito consignado, parcelas determinadas e termo
final estabelecido, sob pena de eternização da dívida
contraída. Postula
indenização por dano moral. Pede
reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam
a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
O autor celebrou com o réu “Contrato de
Cartão de Crédito Consignado”, autorizando-o a proceder à
reserva de margem consignável
RMC - em seu favor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visando à realização de desconto mensal em sua remuneração
para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor (fls.
69/70).
Em sua defesa, o réu demonstrou com exatidão
justamente o que se contratara, mediante documentação, a
evidenciar que o autor utilizara cartão de crédito nessa
modalidade para realizar saque no valor de R$ 1.677,13
(fls. 74/75, 80), de maneira que eventual não pagamento do
valor integral das faturas, que lhe foram enviadas, gera
incidência de encargos sobre o saldo devedor, o que
revela, contrariamente ao alegado, que tinha perfeita
ciência do que contratara, em ordem a afastar de todo
alegação de desconhecimento da natureza da contratação ou
prática de ato ilícito.
Ressalte-se que o desconto pela constituição
de reserva de margem consignável observou a Lei 10.820/03,
com redação dada pela Lei 13.172/2015, bem como a
Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005, alterada pela
Instrução Normativa n. 25/2008.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível
ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a restituir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo a verba honorária para 15%, mantida a mesma base de
cálculo da sentença, observando-se na cobrança o art. 98,
§ 3o, do CPC/2015 (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.025
Apelação Cível no 1000225-48.2020.8.26.0213
Comarca: Guará
Apelante: Luis Simplicio Ferreira de Santana
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO 3o JUIZ EDGARD ROSA
1) Trata-se
de
ação
revisional
c/c
indenização por danos morais, com pedido de conversão do contrato
de empréstimo com reserva de margem consignável para cartão de
crédito, em contrato de empréstimo consignado tradicional. Pleiteia, o
autor, além disso, a restituição dos valores pagos em excesso, assim
como a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e a
condenação da ré em indenização por danos morais.
A r. sentença reconheceu a regularidade da
contratação entre as partes, ao fundamento, em síntese, de ter havido
adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado. Irresignado,
recorre o autor.
O eminente Relator Des. Matheus Fontes,
por seu voto, negou provimento ao recurso, e em tal sentido foi
proclamado o resultado do julgamento.

2) Entendo,
contudo,
e
o
digo
respeitosamente, que o autor foi induzido ao erro na contratação do
cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré.
Com efeito, verifica-se dos autos que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jamais utilizou o cartão de crédito disponibilizado, no XXXX. XXXX.
XXXX.2474 (fls. 77/148). O valor do empréstimo pretendido, por sua
vez, foi creditado diretamente na conta corrente do autor (fls.74).
Destarte, os valores deduzidos mensalmente
do benefício previdenciário do apelante vêm sendo utilizados para
amortização do pagamento mínimo das respectivas faturas, sem
cobrança de qualquer valor referente ao principal da dívida fato que
eterniza o débito, pois os descontos não são suficientes para cobrir os
encargos financeiros correspondentes à rolagem da dívida.
O eminente Desembargador Alberto Gosson
identificou a existência de três circunstâncias que indicam a ilicitude
ou abusividade de contratações de cartão de crédito consignados, sem
prejuízo de outras eventualmente presentes, quais sejam:
a) inexistência de demonstração de que o
aderente requisitou o cartão mediante termo ou recibo por ele
subscrito;
b) comprovação de que o consumidor nunca
usou o plástico que lhe foi encaminhado, nem mesmo para a realização
do saque que originou o empréstimo;
c) verificação de que o consumidor não
efetuou nenhuma compra mediante a utilização do cartão1.
No caso concreto, não há demonstração de
que o autor usou o cartão para compras (ou mesmo para o recebimento
do empréstimo, que foi disponibilizado diretamente em sua conta
1 AP 1000540-98.2017.8.26.0369, Voto Convergente, j. 26.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente). Não há sequer demonstração de que lhe tenham sido
remetidas as faturas respectivas.
Tais elementos corroboram a narrativa do
autor, no sentido de que na realidade buscava um empréstimo
consignado, porém foi induzido a contratar um cartão consignado, com
aparência de empréstimo consignado tradicional, sem que lhe fossem
explicitadas adequadamente a natureza e características da contratação.
Frise-se novamente que a liberação dos
valores deu-se por meio de depósito na conta-corrente do apelante,
sendo quitados integralmente na fatura seguinte do cartão de crédito,
passando a haver, em seguida, cobranças mensais do valor mínimo do
crédito rotativo, que muito se assemelha às prestações de empréstimo
consignado, sem redução do principal.
No caso, pois, revela-se a intenção do apelado
de mascarar a contratação do cartão de crédito consignado, mediante
sistemática hábil a confundir e manter o consumidor (pessoa simples)
em erro, para dele auferir vantagem exagerada, com a cobrança de
juros superiores aos que um empréstimo consignado tradicional
permitiria e com imposição do pagamento de parcela mínima que
apenas perpetua a dívida.
Embora o apelante tenha firmado contrato de
adesão ao cartão de crédito consignado, vê-se que o documento de fls.
69/70 não explica seu funcionamento e não é claro para a compreensão
do consumidor. Observa-se, além disso, que o instrumento não aponta
a taxa de juros que seria aplicada, tendo esta sido apenas identificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na fatura que não se sabe ao certo se foi encaminhada ao autor. Além
do mais, o valor da taxa de juros de 3,47% a.m, no caso, extrapola a
permitida na Instrução Normativa do INSS no 28, de maio de 2018.
Verifica-se, ademais, que é verossímil a alegação do autor de que não
sabia que precisava complementar o pagamento da fatura para a
obtenção do efeito liberatório pretendido, tanto que não efetuou
qualquer pagamento de fatura a não ser do valor mínimo, que era
descontado diretamente de sua folha de pagamento.
A adesão consciente do consumidor a esse
procedimento, portanto, não é verossímil, considerando que ninguém
assume empréstimo com a intenção de passar anos pagando apenas os
seus juros, com dedução direta em seu benefício previdenciário.
Com o adensamento dos contratos por
adesão, a remover a possibilidade de efetiva negociação das condições
regentes do negócio, o instrumento deve ser redigido de forma clara e
minudente, daí porque a existência de ambiguidades, tais como aquela
verificada no caso em exame, e que colocam em dúvida o conteúdo do
negócio, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor,
conforme disposto nos arts. 46 e 47 do CDC.
Tal contexto evidencia a ocorrência de erro
essencial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria a autora
aderido ao contrato. Na lição de Caio Mário (Instituições de Direito Civil,
v. 1., p. 529-520), "substancial é o erro que diz respeito à natureza do ato, ao
objeto principal da declaração, ou a a algumas das qualidades a ele essenciais
(...). Em suma, para ser considerado como defeito viciador da vontade, o erro há
de constituir uma opinião errada sobre condições determinantes da manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vontade, cujas consequências não são realmente queridas pelo agente".
O erro substancial escusável do autor sobre a
natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico
entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código
Civil2, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de
informação (art. 6o, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de
cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa
do Consumidor.
Esse entendimento vem sendo adotado por
este Tribunal de Justiça em casos análogos:
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Sentença de improcedência Pleito de
reforma Possibilidade, em parte Cartão de crédito com
reserva de margem consignável
Alegação de erro

Verossimilhança Consumidora idosa que regularmente
contratava empréstimos consignados
Imposição de
contrato manifestamente mais oneroso Consumidora que
não estava com a margem consignável comprometida e
tinha condições de aderir ao empréstimo na forma
pretendida Desrespeito ao dever de informação Lei
10.820/03 que autoriza a reserva de margem consignável
para gastos e saques realizados diretamente por meio de
cartão de crédito Transferência direta em conta corrente
não contemplada na hipótese - "Empréstimo pessoal" mais
oneroso, celebrado sob a forma de cartão de crédito que não
restou utilizado, com margem consignável Inobservância
da boa-fé e descumprimento da função social

Consumidora não obrigada aos termos contratuais

Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do
Consumidor Contrato desconstituído Restituição em
dobro Ausência de boa-fé do banco requerido Ônus de
provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao
fornecedor Inteligência do art. 42, parágrafo único, do
2 Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que
poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a
alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira
a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando
recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC Dano moral Inexistência de abalo a crédito,
mácula à imagem do autor ou desequilíbrio em suas
finanças

Monstante
que
fora
disponibilizado e
regularmente utilizado Maior onerosidade do contrato
que, por si só, não implica dano moral indenizável
Sentença reformada, em parte
Recurso parcialmente
provido.
(TJSP,
AP1001022-86.2017.8.26.0097,
19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A
JUSTIFICAR O EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO QUE PRESSUPÕE A
VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA
DA CONTRATANTE-CONSUMIDORA. RÉU QUE
NÃO
PROVOU
QUE
A
APELANTE
TENHA
EFETUADO COMPRAS COM O CARTÃO. DANO
MORAL. NÃO OCORRÊNCIA, POIS O CONSUMIDOR
FOI
BENEFICIADO
COM
A
OBTENÇÃO
DO
CRÉDITO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE SUAS
NECESSIDADES. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM
PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO
PROVIDO. (TJSP, AP1005907-08.2018.8.26.0066, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j.
31.01.2019)
Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de liminar,
repetição de indébito e dano moral. Autor que se dirigiu à
instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito
reserva de margem consignável com liberação de valor
em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folhs de pagamento do valor mínimo,
contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que
incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a
dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51,
inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não
configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
AP
1000402-68.2018.8.26.0120, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. para acórdão Des. João Pazine Neto, j.
29.01.2019)
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. 2. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS
ELEMENTOS
DOS
AUTOS.
3.
É
CASO
DE
ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO
DE CRÉDITO. 4. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO
CONFIGURADO. 5. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
COBRADOS
DA
AUTORA. 6. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 7. RECURSO PROVIDO
EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP, AP
1000540-98.2017.8.26.0369, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Campos Mello, j. 26.04.2018)
Invalida-se, pois o contrato sub judice,
determinando-se o fim dos descontos no benefício previdenciário do
autor a título de margem consignável.
Em seguida, promove-a conversão, an forma
do artigo 170 do Código Civil.
Assim, o valor do empréstimo, por ter sido de
fato disponibilizado, deve ser integralmente pago ao réu, como se fosse
um empréstimo consignado tradicional observando-se a taxa média
de mercado para essas operações, praticada na época da
disponibilização dos créditos segundo critérios a serem definidos em
sede de cumprimento de sentença pelo Juízo a quo. Os valores já
descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem.
Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido.
3) Por fim, não se vislumbra, no caso, a
ocorrência de dano moral, pois ausente demonstração de que os fatos
narrados feriram a dignidade do autor, sobretudo quando não há
informações da negativação de seu nome junto aos cadastros mantidos
pelas empresas de proteção ao crédito ou de que tenham sido
empregados outros meios vexatórios de cobrança.
Evidente que em razão dos fatos narrados
experimentou o autor sensação de aborrecimento, o que não autoriza o
arbitramento de valor reparatório.
Dessa forma, não se reconhece na situação
dos autos situação suficiente de ofensa à personalidade do autor capaz
de conduzir à reparação pleiteada, justificando-se, nesse ponto, a
confirmação da sentença.
Ante o exposto, por meu voto, tributado o
respeito devido ao eminente Relator, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido e anular o
contrato de cartão consignado das partes, determinando a conversão
na forma do art. 170 do Código Civil, em cumprimento de sentença,
nos termos acima fixados. Em razão da solução conferida à lide, as
partes pagarão as custas, em rateio, e arcarão com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDGARD ROSA
3o juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P
g.
inicial
P
g. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MANUEL MATHEUS FONTES
1288967D
5
13
Declaraçõ
es de Votos
EDGARD SILVA ROSA
128AFA51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000225-48.2020.8.26.0213 e o código de confirmação da tabela acima.